Tribunal: TJMT
Processo: 1031120-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031120-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DGIANE DOS SANTOS MARTINS - CPF: 993.060.261-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031120-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
DGIANE DOS SANTOS MARTINS.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMNAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO DA REGRA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo sido demonstrado que a agravante se encontra assistida pela Defensoria e aufere renda insuficiente para suportar as custas processuais, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita para o processamento do recurso.

No caso em testilha, em que pesem as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031120-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
DGIANE DOS SANTOS MARTINS.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DGIANE DOS SANTOS MARTINS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no 0039297-88.2012.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados na conta da agravante.

Em suas razões recursais (id. 249462699), a agravante sustenta que a jurisprudência tem adotado uma interpretação extensiva ao art. 833, considerando impenhoráveis os valores depositados eventualmente em qualquer conta bancária.

Aduz que fora bloqueado valor ínfimo na sua conta corrente, o que demonstra que a manutenção da penhora poderá lhe ocasionar risco a sua subsistência.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, requer a reforma da decisão para que sejam liberados os valores bloqueados.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 249893161.

Contrarrazões apresentadas no id. 253894672, alegando, em sede de preliminar, a impugnação à justiça gratuita e no mérito refutando as razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes pares.

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, como já dito na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, a agravante se encontra assistida pela Defensoria e aufere renda insuficiente para suportar as custas processuais.

Assim, sem maiores delongas, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da análise da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores da conta da agravante.

Para tanto, a Agravante sustenta que a conta bloqueada tem características de conta salário e nela recebe os valores oriundos do seu benefício de aposentadoria, sendo que esta é sua única fonte de renda.

Analisando a celeuma com a devida cautela, entendo por manter a decisão singular.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso IV estabelece a impenhorabilidade das quantias recebidas a título de vencimentos, subsídios, saldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como, por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sobre a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Todavia, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Ocorre que a agravante não trouxe documentos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária ou que são provenientes exclusivamente de salário, ônus esse que o executado não se desincumbiu.

Ademais, em que pese entendimento em vertente diversa, a qual não desconheço, a presunção aqui, entendo que não é absoluta.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “
incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO DA REGRA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família. Ocorre que a agravante não trouxe documentos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária ou que são provenientes exclusivamente de salário, ônus esse que o executado não se desincumbiu
. (N.U 1014525-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023) – Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I
- A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.
” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)
– Grifei.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020) – Grifei.

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelo agravante.

Aliás, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024